Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004264-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ARMID PINHEIRO YOUSSEF - CPF: 488.548.839-72 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a apresentação de boletos bancários e cálculos ofertados em sede administrativa para a prorrogação de parcelas de Cédulas de Crédito Bancário, em ação mandamental de prorrogação de dívida rural, sob o fundamento de que tal medida se insere no poder instrutório do magistrado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da determinação judicial para que a instituição financeira apresente boletos bancários e cálculos administrativos referentes à renegociação de dívida rural; e (
ii
) analisar se a ausência de oferta administrativa de renegociação exime o banco da obrigação de apresentar tais documentos.

III. Razões de decidir

3.
A determinação judicial para exibição de documentos se alinha ao poder instrutório do magistrado, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, visando munir o juízo de elementos concretos para a análise da pretensão de prorrogação das cédulas de crédito bancário.

4. A exigência não representa pré-julgamento do direito à prorrogação, mas sim diligência para a adequada instrução processual e elucidação dos termos da eventual negociação administrativa e do histórico do débito.

5. A relação jurídica em questão, embora de natureza bancária, possui aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara (art. 6º, III) e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

6. A exibição de documentos pela instituição financeira, em sua posse e essenciais à compreensão da evolução do débito e de propostas de renegociação, harmoniza-se com os princípios consumeristas, conforme artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil.

7. A determinação pode ser cumprida mediante simples informação sobre a inexistência dos documentos, caso não tenham sido elaborados, sem que isso configure violação de direitos da instituição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A determinação judicial de apresentação de boletos bancários e cálculos administrativos referentes à renegociação de dívida rural, em ação que pleiteia sua prorrogação, insere-se no poder instrutório do magistrado e harmoniza-se com o dever de transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor." "2. A ausência de oferta administrativa prévia não exime a instituição financeira de informar tal circunstância nos autos, sem prejuízo da validade da determinação de exibição de documentos."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 370, 396, 399; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AI: 10005140027383001 MG, Relator.:
Judimar

Biber
, Data de Julgamento: 10/11/2016, Data de Publicação: 16/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra
decisão
proferida
pelo MM. Juiz de
D
ireito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito (Processo nº 1001992-05.2024.8.11.0018), ajuizada por
Armid
Pinheiro Youssef
em face do agravante,
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
,

por entender que o requerido deve apresentar, junto da contestação, boletos bancários e os cálculos ofertados pela instituição financeira em sede administrativa para prorrogação das parcelas, para fins de apuração de eventuais encargos relacionados em comparação à legislação pertinente, relativos às Cédulas de Crédito Bancário
nº 2235697/20 e 2631735/21.

O agravante
explica que
ele e o agravado possuem duas ações distintas (busca e apreensão e ação de conhecimento) relacionadas à mesma cédula de crédito bancário, ora em discussão. Expõe que o agravado repete as mesmas alegações em ambas as ações, gerando produção de provas desnecessárias na ação de busca e apreensão.

Diz que
interpôs dois agravos de instrumento contra decisões interlocutórias em ambas as ações. Apesar de tratarem de matérias diferentes, a agravante solicita que ambos os agravos sejam julgados em conjunto para evitar decisões conflitantes e organizar os processos.

Afirma que
pretende a reforma da decisão agravada para afastar a tutela antecipada concedida, bem como a determinação de apresentação de cálculos,
alegando que a parte agravada não faz jus à prorrogação da dívida rural
, “
de modo que é impossível apresentar cálculos para fins de prorrogação de dívida, especialmente por ausência de parâmetros para essa prorrogação”
(Id. 268528290 - Pág. 5).

Aduz, ainda, que as regras do Manual de Crédito Rural (MCR) e da Resolução CMN nº 5.123/2024 não autorizam a prorrogação pretendida, seja porque os contratos foram celebrados com recursos do BNDES e FINAME, seja porque o pedido de renegociação foi realizado fora do prazo previsto nas normativas aplicáveis.
Portanto, não pode cumprir a decisão de apresentar cálculos para uma prorrogação que não se aplica ao caso.

Com essas considerações, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender a decisão de primeira instância até o julgamento do recurso. No mérito, pede pelo provimento total do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a tutela antecipada e a determinação de apresentar cálculos.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 272912366).

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 280517385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está centrada na possibilidade de prorrogação da dívida rural e na obrigatoriedade de o banco agravante apresentar cálculos para fins de renegociação das Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes.

Esclarecemos que o presente agravo não será apreciado em conjunto com o RAI nº 1025622-47.2024.8.11.0000, já
foi julgado e transitou em julgado
em 29 de abril de 2025,
nem com o RAI nº 1003434-26.2025.8.11.0000, que
foi julgado na Sessão Ordinária por Vídeo Conferência no dia 08 de julho de 2025
.

A parte agravada
ajuizou a ação alegando
que atuou na produção agrícola e que, nas safras de 2022 e 2023, sofreu perdas severas em razão de uma estiagem prolongada, circunstância que afetou diretamente sua capacidade de pagamento. Com base nesse cenário,
requereu
a prorrogação da dívida e a revisão de encargos contratuais, fundamentando-se nas diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR), Resolução CMN nº 5.123/2024 e Circular SUP 18/2024.

A decisão de primeira instância determinou que o banco agravante apresentasse cálculos administrativos e boletos bancários relacionados à renegociação para uma possível prorrogação das parcelas,
sem
contudo, decidir sobre o direito do autor/agravado a tal benefício.

A determinação judicial de apresentação de boletos bancários e cálculos ofertados em sede administrativa, conforme proferida pelo Juízo a quo, encontra sólida guarida no arcabouço processual civil. Tal providência se insere no poder instrutório do magistrado, que, na condução do processo, tem a prerrogativa de determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil
1
.

A finalidade precípua é munir o juízo de elementos concretos e transparentes que permitam uma análise aprofundada da pretensão de prorrogação das cédulas de crédito bancário, garantindo a efetividade da jurisdição e a justa composição do litígio. Não se trata de pré-julgamento do direito à prorrogação, mas de diligência essencial à adequada instrução processual, visando elucidar os termos da eventual negociação administrativa e o histórico do débito.

O agravante argumenta que não há oferta administrativa de renegociação e, portanto, não há cálculos a serem apresentados, contudo, a decisão recorrida não exige que o banco formule proposta de prorrogação, mas sim que apresente os cálculos administrativos eventualmente elaborados na esfera extrajudicial. Caso tais cálculos não tenham sido realizados, basta que a instituição financeira informe essa circunstância nos autos, sem que isso represente qualquer violação a seus direitos.

A relação jurídica em questão, embora envolvendo cédulas de crédito bancário, possui natureza consumerista naquilo que lhe for aplicável, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos (art. 6º, III), bem como o direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

A exigência de exibição de documentos pela instituição financeira, especialmente aqueles que se encontram em sua posse e que são essenciais para a compreensão da evolução do débito e de eventuais propostas de renegociação, harmoniza-se plenamente com esses princípios.

Assim, a determinação de apresentação dos boletos bancários e dos cálculos eventualmente ofertados administrativamente para fins de prorrogação se revela como um meio legítimo de garantir a transparência da relação contratual e de subsidiar a análise do direito alegado pelo agravado, sem que implique em antecipação de juízo de valor sobre o mérito da prorrogação da dívida.

Conforme os artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil, a parte e o terceiro têm o dever de exibir documento ou coisa que estejam em seu poder, quando requeridos pelo juiz. A medida contribui para a busca da verdade real e para a efetividade da tutela jurisdicional,
in
verbis
:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

[...]

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I -
o
requerido tiver obrigação legal de exibir;

II -
o
requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - ART. 396 DO CPC. Na forma do art. 396 do Código de Processo Civil, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder, sendo ilegítima a recusa se o requerido tiver obrigação legal de exibir, se aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova, ou se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Não provido.
(TJ-MG - AI: 10005140027383001 MG, Relator.:
Judimar

Biber
, Data de Julgamento: 10/11/2016, Data de Publicação: 16/12/2016)

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva na medida deferida pelo juízo de origem, que poderá ser cumprida pelo agravante mediante a simples informação acerca da inexistência dos documentos, caso essa seja a realidade fática.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025